Tribunal: TJDFT
Processo: 0708024-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AOS ÓRGÃOS DE TRÂNSITO PARA LOCALIZAR OS VEÍCULOS PENHORADOS. COVID-19. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.

1. Atende ao Princípio da Cooperação a determinação de expedição de ofício aos órgãos de trânsito, para que informem a localização dos veículos encontrados em nome do executado, considerando as circunstâncias excepcionais decorrentes da pandemia da COVID-19.

2. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.